Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724733-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CICERA BEZERRA FEITOZA SANTOS RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de despesas processuais, aqui incluídas as custas (art. 84 do CPC), rege-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, sendo certo que responde pelo seu pagamento o autor que, deliberadamente, dá causa à extinção do feito sem resolução do mérito. 2. O cancelamento da distribuição da demanda por ausência do recolhimento das custas de ingresso não isenta, por si só, a parte autora do seu pagamento, conclusão que se extrai da leitura do art. 82, caput, do CPC, especialmente em razão da movimentação do Poder Judiciário para a realização da prestação jurisdicional pleiteada. 3. Houve movimentação dos serviços cartorários e judiciais com a produção dos atos necessários ao andamento do processo, somente ocorrendo a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência da inércia da autora que não atendeu às determinações do Juízo de origem, dando causa, também, ao cancelamento da distribuição. 4. À luz dos princípios da boa-fé processual, da eficiência processual, da isonomia e da vedação ao comportamento contraditório, não se afigura razoável que a apelante – que não obteve a concessão do seu pedido de gratuidade de justiça e preferiu manter-se inerte no cumprimento da obrigação legal de pagar as custas do processo –, ainda seja beneficiada com a isenção das despesas processuais em razão da extinção do processo, desfecho esse que foi provocado pela conduta da parte. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do CPC, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais mesmo tendo, segundo alega, comprovado sua hipossuficiência econômica. Pondera não ter havido a citação da parte recorrida a ensejar sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID Num. 55240976 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “apesar de intimada para emendar a petição inicial, a apelante se limitou reiterar o pedido de gratuidade de justiça sem que fossem apresentados os documentos especificados” (ID Num. 53984426 - Pág. 3); “não há dúvidas de que houve movimentação dos serviços cartorários e judiciais com a produção dos atos necessários ao andamento do processo, somente ocorrendo a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência da inércia da autora que não atendeu às determinações do Juízo de origem, dando causa, também, ao cancelamento da distribuição. Houve, inclusive, citação do réu para contrarrazões (IDs 51028182 e 51028184). A condenação ao pagamento de despesas processuais, aqui incluídas as custas (art. 84 do CPC), rege-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, sendo certo que responde pelo seu pagamento o autor que, deliberadamente, dá causa à extinção do feito sem resolução do mérito” (ID Num. 53984426 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017